Tribunal: TJSP
Processo: 1012146-70.2020.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que determinou o recolhimento da diferença do preparo recursal. Insurgência da Recorrente. Cabimento. Preparo do recurso adesivo que, na hipótese, deve ser calculado sobre o valor do proveito econômico buscado no recurso. Art. 4o, II, §§1o e 2o, Lei de Custas do Estado de São Paulo. EMBARGOS ACOLHIDOS.